Tribunal: TJES
Processo: 5002439-84.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002439-84.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: LUIZ CARLOS DE SOUZA GOMES
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Basta a simples leitura do voto a se perceber que houve plena explanação sobre as razões que levaram ao entendimento de que a sentença merecia ser mantida, havendo manifestação clara e expressa sobre o não preenchimento dos requisitos vertidos pela Resolução 3.919/2010, do Banco Central.

II - Tal realidade revela insubsistente a alegação de omissão, restando, há muito, sabido que os embargos declaratórios não se destinam à reanálise de matérias e provas à luz do que entende correto o Embargante.

III - Manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada a matéria já claramente vertida no acórdão.

IV - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002439-84.2022.8.08.0047

EMBARGANTE:

DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CR
É
DITO FINANCIAME
NTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO:
LUIZ CARLOS DE SOUZA GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CR
É
DITO FINANCIAME
NTO E INVESTIMENTO
maneja embargos declaratórios face ao acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo sentença que, nos autos da ação de cobrança movida face a
LUIZ CARLOS DE SOUZA GOMES
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial, enquanto não juntados documentos indispensáveis à propositura da ação, à luz da Resolução 3.919/2010, do Banco Central do Brasil.

Em seus embargos aduz o Embargante padecer o julgado de vícios de omissão quanto ao preenchimento dos requisitos da Resolução 3.919/2010, do BC, dizendo satisfeitas as exigências legais desde a propositura da ação.

De plano assevero que não vejo razão nos argumentos do embargante que, claramente, voltam-se à reapreciação da matéria.

Basta a simples leitura do voto a perceber que houve plena explanação sobre as razões que levaram ao entendimento de que a sentença merecia ser mantida, havendo manifestação clara e expressa sobre o não preenchimento dos requisitos vertidos pela Resolução 3.919/2010, do Banco Central.

A análise da peça aclaratória revela que o Embargante, data vênia, lança mão de argumentos que, manifestamente, voltam-se à reapreciação dos temas sob o enfoque que é do seu interesse, a tentar caracterizar vício que, absolutamente, não existe no
decisum
.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Do voto condutor do acórdão se fez constar que:

“O cotejo dos documentos acostados à exordial e também dos juntados quando intimada a parte a regularizar a peça de ingresso, não permitem entendimento diverso daquele firmado pelo Juízo
a quo
, porquanto manifestamente não se vislumbra na referida documentação, elementos minimamente suficientes a viabilizar o regular processamento da ação de cobrança, à luz da normatização do Banco Central.

D
os documentos acostados à exordial
e também daqueles vertidos na petição de ID 3179794 (pág. 51/54 do PDF),
não
há
, em absoluto, informações sobre
“
gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados
”,
havendo, apenas e tão somente, menção
a
“fatura anterior” e o respectivo valor, como se vê muito claro dos documentos de fls. 38/
39
.

Mesmo sendo expressamente instado a tanto pelo Juízo
a quo
(art. 321, CPC), foi apenas em sede de apelação, após, frise-se, restar reconhecido o desatendimento manifesto do artigo 320, do CPC, que cuida a Apelante em trazer aos autos as faturas pormenorizadas do Requerido, com valores discriminados por evento de compra, a demonstrar o atendimento à Resolução 3.919/10, do BC.

Seu agir, nestes termos, revela-se manifestamente impertinente e tardio, uma vez reconhecida a falta de documento indispensável, com o imperioso indeferimento da exordial, à luz do § único, do artigo 321, do CPC.”

Resta clara a análise do tema, não havendo, em absoluto, que se falar em omissão, sendo manifesto, frise-se, o intuito do Embargante de ver revisitada a matéria, que foi apreciada, mas não a contento da parte, fim a que não se destinam os aclaradores.

Tal realidade revela insubsistente a alegação de omissão, restando, há muito, sabido que os embargos declaratórios não se prestam à reanálise de matérias e provas à luz do que entende correto o Embargante.

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as matérias já vertidas no acórdão.

Por fim, faço a ressalva de que as razões aqui vertidas, dado o trato obvio e evidente da matéria, aproximam-se, e muito, da litigância da má-fé, no que deixo claro que a insistência em alegações de tal mote não será tolerada.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, ante a manifesta ausência dos vícios alegados.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, no sentido de negar provimento aos Embargos de Declaração.